Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-14.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001326-14.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONDINELLI SILVA DAMASCENO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAMENTAÇÃO ENTRE 2001 E 2019. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança Cível impetrado por Policial Militar do Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-transporte no período anterior à regulamentação da matéria pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, com efeitos retroativos. A causa retorna à Corte após o julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que fixou tese jurídica vinculante sobre a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) reconhecer a legitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia; (iii) estabelecer se há direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte no período de omissão estatal; e (iv) delimitar os efeitos temporais e financeiros da concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR: A gratuidade da justiça deve ser deferida quando não infirmadas, de forma robusta por provas contrárias apresentadas pelo Estado da Bahia. O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui competência para a gestão de recursos humanos e implantação de vantagens remuneratórias. O direito ao auxílio-transporte dos policiais militares foi instituído pela Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, inciso V, alínea "h", e não poderia ter sua eficácia suspensa indefinidamente pela ausência de regulamentação, cuja omissão perdurou por mais de 17 anos. A tese jurídica fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, determinando que o auxílio-transporte seja pago conforme os parâmetros do Decreto Estadual nº 6.192/1997 durante o período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019. A gratuidade de transporte por meio de smart card ou uso de fardamento não exclui o direito ao auxílio-transporte, por tratarem-se de institutos distintos em natureza e finalidade. A alegação de ausência de previsão orçamentária para pagamento do benefício não se sustenta, pois a obrigação decorre de norma legal vigente desde 2001, devendo a Administração Pública prever os recursos necessários. O Mandado de Segurança não admite efeitos financeiros retroativos, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001326-14.2018.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RONDINELLI SILVA DAMASCENO e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça